Tribunal: STF
Processo: HC 236325
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Leonardo Gutierre Silva de Souza contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 876.258/RN, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LEONARDO GUTIERRE SILVA DE SOUZA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no julgamento do Habeas Corpus n. 0814572-90.2023.8.20.0000, cujo acórdão ficou assim ementado (e-STJ fl. 461):



    ‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAIS DE VEÍCULO (ARTS. 180 E 311, AMBOS DO CP). PRETENSA REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ÉDITO CONDENATÓRIO EM REGIME SEMIABERTO. PACIENTE ATÉ ENTÃO CUSTODIADO PREVENTIVAMENTE. COMPATIBILIDADE DA MEDIDA DIVERSA MAIS BRANDA (TORNOZELEIRA). OBSERVÂNCIA AO PRECEITO DA RAZOABILIDADE. MÁCULA INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISLUMBRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA’.



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa, em síntese, que (e-STJ fl. 10):



    ‘[...] a determinação do monitoramento eletrônico não foi precedida de fundamentação relativamente à imprescindibilidade para fins de conferir maior eficácia à medida diversa ou mesmo resguardar lugares ou pessoas.



    25. É dizer, não está evidenciada a idoneidade da motivação (antecipação de pena) evocada para a imposição de monitoração eletrônica contra o Paciente tecnicamente primário, residência fixa, possui emprego, e que foi sentenciado por delito sem emprego de violência ou grave ameaça (receptação e adulteração de sinal de veículo automotor), cumprindo ressaltar que ‘ainda que menos gravosa em relação a prisão preventiva, a monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração’ (HC n. 507.074/MT, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/11/2019).



    26. Vale ressaltar que não se pode falar em compatibilização de regime, muito embora fixado o regime semiaberto, porquanto foi concedido ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, aguardando o trânsito em julgado para o início do cumprimento do regime imposto’.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, seja declarada ‘a ilegalidade da Decisão ilegalidade da Decisão que aplicou a medida cautelar do monitoramento eletrônico, haja vista a ausência de fundamento indicando elemento concreto específico para justificar a sua efetiva necessidade na hipótese’ (e-STJ fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 10)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “a) Preliminarmente, a inaplicabilidade da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a Decisão Monocrática se configura teratológica, e de patente ilegalidade;



    b) A concessão da medida liminar, para declarar a ilegalidade da Decisão ilegalidade da Decisão que aplicou a medida cautelar do monitoramento eletrônico, contrariando precedentes dos Tribunais Superiores, as Resoluções 213/2015 e 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça e aos princípios da não antecipação de pena (presunção de inocência) e do princípio da motivação das decisões judiciais. Bem como, a ausência de fundamento indicando elemento concreto específico para justificar a sua efetiva necessidade na hipótese;



    c) A concessão da ordem de Habeas Corpus, com fundamento nos artigos 647 e 648, I e IV, do Código de Processo Penal, bem como no artigo 5º, LXVIII da Constituição da República.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.   



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 874.220/GO (documento eletrônico 29).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229.986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023, grifei)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023, grifei)  



    Registro, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator